Tribunal: TJDFT
Processo: 0702131-49.2021.8.07.0017
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702131-49.2021.8.07.0017 RECORRENTE: ADRIANO ARAÚJO CAVALCANTI RECORRIDO: ELETÍCIA BRAGA AURELIANO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS DA SENTENÇA NÃO CONHECIDOS. EFEITO INTERRUPTIVO. APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. I – Os embargos de declaração não conhecidos por ausência de pressuposto de admissibilidade, qual seja, motivação pertinente, não interrompem o prazo para a interposição de outros recursos, art. 1.026, caput, do CPC, portanto as razões do agravo interno não infirmam os fundamentos da decisão agravada, que não conheceu da apelação manifestamente intempestiva. II – Agravo interno desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso II, e 1.022, §1o, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 932, inciso III, 1.026, caput e §2o, 223, §1o, todos do mesmo diploma legal, aduzindo que os embargos de declaração, com exceção dos intempestivos, interrompem o prazo para a utilização de outros recursos. Pugna, assim, pela declaração da tempestividade dos segundos embargos opostos na origem em face da sentença terminativa de mérito. Acrescenta que se os embargos não tivessem sido opostos, sequer seria aplicável a multa a que fora condenado. Requer, por fim, que todas as publicações sejam realizadas em nome dos advogados ALFREDO RIBEIRO DA CUNHA LOBO, OAB/DF 39.684 e POLLYANA PEREIRA DA CRUZ, OAB/DF 47.622. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo especial no tocante ao indicado malferimento aos artigos 932, inciso III, 1.026, caput e § 2o, 223, § 1o, todos do CPC. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “2. "O não conhecimento dos embargos de declaração por irregularidade formal e vício de fundamentação não enseja a interrupção do prazo para a interposição de qualquer outro recurso" (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.078.598/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024).” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.507.195/ES, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 20/9/2024.) Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). Determino, por fim, que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas em nome dos advogados ALFREDO RIBEIRO DA CUNHA LOBO, OAB/DF 39.684 e POLLYANA PEREIRA DA CRUZ, OAB/DF 47.622. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030